Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804311-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
4311
-
39
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
- DEF.PÚBLICA

PACIENTE:
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO
A PROGRESSÃO
DO PACIENTE
PARA O REGIME ABERTO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de
junho
do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

Belém/PA, 09 de
junho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
4311
-
39
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
- DEF.PÚBLICA

PACIENTE:
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em
07/05/2020
, em favor de
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA

sob o fundamento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na análise do pedido de

PROGRESSÃO DE REGIME
nos autos do Processo de Execução
0001806-40.2018.8.14.040
.

Narra o impetrante que o
paciente
encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão em 04.05.2020, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal

Federal. Entretanto, até o presente momento o pedido não fora julgado, uma vez que a autoridade coatora determinou o seu sobrestamento ante a necessidade de juntada de exame criminológico aos autos. Desde então, o pedido encontra-se suspenso e pendente de julgamento, sem quaisquer informações nos autos acerca do exame em comento. Considerando a urgência do pedido, ante a evolução da pandemia de Covid-19 e aumento de casos de contágio, evidencia-se o
fummus boni júris
e o
periculum in mora.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime pelo juízo da Vara de Execução Penal, liminarmente
a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor de
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA
,
para que o mesmo possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR
,
EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris (
proximidade à progressão de regime) e o
periculum in mora (
demora injustificável para apreciação do pedido e realização do exame criminológico).

Deneguei
a liminar
(ID.
3054039
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID
3137197
), o juízo de piso esclareceu
o que segue:

“(...)
O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para apreciação do pleito de progressão de regime.

Primeiramente, cabe destacar que este juízo havia determinado a realização de exame criminológico para posterior análise do pleito de progressão de regime.

A juntada do Relatório de Avaliação Técnica foi realizada na data de 21/05/2020, tendo este juízo concedido a progressão ao regime aberto nesta data.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por in
termédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
não
conhecimento
,
por perda de objeto.

VOTO

V
OTO

No decorrer da impetração
, após informações prestadas pelo coator no qual informa, que com a juntada do Relatório de Avaliação Técnica realizada em 21/05/2020,
adveio decisão
que concedeu a progressão ao regime aberto.
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial,
julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de
junho
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2020